Tribunal: STF
Processo: AI 713421
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-08-06
Data de publicação: 2013-08-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Incidência de impostos aduaneiros sob o regime de admissão temporária. Análise que demanda exame da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa.



    1. A recorrente alega que a hipótese de incidência do II e do IPI tal qual prevista na Lei nº 9.430/96 acaba por criar, ainda que involuntariamente, novas figuras tributárias.



    2. A contenda se exaure na legislação infraconstitucional, demandando o cotejo da Lei nº 9.430/96 com o que prescreve o art. 17 da Lei nº 6.099/74 – o qual proíbe a adoção do regime de admissão temporária mais benéfico ao contribuinte para as operações de importação amparadas por arrendamento mercantil – e, ainda, com o Código Tributário Nacional (arts. 46, inciso I; e 19), com o Decreto-Lei nº 37/66 e com a Lei nº 4.502/64, sendo certo que eventual afronta ao texto constitucional, caso ocorresse, se daria de forma meramente reflexa ou indireta.



    3. Agravo regimental não provido.